Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 254/TFR E 147/STJ. CRIME NÃO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. VÍTIMA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A decisão que indefere pedido de declinação da competência é irrecorrível, de modo que se autoriza a impetração do mandado de segurança, a fim de se garantir o acesso à tutela jurisdicional.
2. Não há que se falar em incidência da Súmula 254 do TFR, tendo em vista que o impetrante não agiu no exercício de cargo, afastando-se a competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. Na espécie, o suposto delito não restou praticado na condição de Presidente da Comissão de Erro Médico da OAB/DF, pois consta dos autos que a mensagem falsa que ensejou a imputação do crime de denunciação caluniosa foi feita em nome de terceira pessoa dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte da estrutura orgânica do Distrito Federal, que constitui entidade política equiparada aos Estados-Membros, conforme artigo 32, § 1o, da Constituição Federal. Assim, não se aplica a Súmula 147/STJ, visto que o delito imputado ao impetrante não está inserido no âmbito da competência da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Segurança denegada.